Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-39.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000127-39.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Advogado(s): JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição. Inocorrência. Certidão de dívida ativa. Validade. Exceção de pré-executividade. Rejeição. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava prescrição do crédito tributário e nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), determinando o prosseguimento da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando a tramitação de processo administrativo fiscal; (ii) saber se a CDA apresenta nulidade manifesta apta a justificar a extinção da execução fiscal em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, e não com a ocorrência do fato gerador. 4. A interposição de impugnações e recursos administrativos suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), impedindo o curso do prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo fiscal. 5. No caso, o crédito foi definitivamente constituído em 27/10/2023, após o encerramento do contencioso administrativo, e a execução fiscal foi ajuizada em 22/11/2023, dentro do prazo quinquenal, afastando a prescrição. 6. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 7. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/1980), e o título executivo contém os requisitos legais, incluindo identificação do devedor, origem do crédito, natureza tributária e número dos processos administrativos. 8. A alegação de nulidade por generalidade não se sustenta, tampouco há necessidade de juntada do processo administrativo, sendo suficiente sua indicação na CDA. 9. Questões relativas à validade material da cobrança, como caráter confiscatório de multa ou improcedência da autuação, demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, sendo suspenso durante a tramitação do processo administrativo fiscal. 2. A exceção de pré-executividade não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória, sendo válida a CDA que contenha os requisitos legais e indicação do processo administrativo correspondente." Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 174; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.102.840/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.943.725/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.737.184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.09.2023; Súmula 393/STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8000127-39.2026.8.05.9000, em que é recorrente ITAZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI e recorrido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora